Tribunal: TJSP
Processo: 2064095-68.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - ARTIGO 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, § 3o, "a", "b" e "c" e § 4o, do CPC/73 - OMISSÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - ARTIGO 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, § 3o, "a", "b" e "c" e § 4o, do CPC/73 - OMISSÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do CPC/2015), mesmo para fins de prequestionamento - Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento de matérias constitucionais - No caso em foco, o intuito prequestionador da matéria esbarra na inexistência de qualquer dos vícios que ensejam a interposição do recurso ora intentado – Embargos rejeitados.